Tribunal: STM
Processo: 7000792-65.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. Os fundamentos expendidos no decisum atacado, a uma, deixam claro a inviabilidade do pleito defensivo, mormente porque o pedido foi formulado após o trânsito em julgado da pena aplicada ao Paciente e, a duas, esclarecem que não se trata sequer de eventual não reconhecimento da possibilidade de aplicação do Instituto do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Especializada. Vale dizer que a negativa de apreciação do pedido alusivo ao cabimento ou não do referido Acordo pelo Órgão ministerial encontra óbice intransponível na própria jurisprudência consolidada pela Excelsa Corte, dando conta de que é inviável o pedido após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000792-65.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MARCIO ANDREI CORREA RAMOS
ADVOGADO(A): ALEX KLAIC (OAB RS061287)
ADVOGADO(A): ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA (OAB RS17287)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO PARA MANTER, "IN TOTUM", A DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO "HABEAS CORPUS" Nº
7000726-85.2025.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000792-65.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: MARCIO ANDREI CORREA RAMOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
CONDENAÇÃO.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Os fundamentos expendidos no decisum atacado, a uma, deixam claro a
inviabilidade do pleito defensivo, mormente porque o pedido foi formulado após o trânsito
em julgado da pena aplicada ao Paciente e, a duas, esclarecem que não se trata sequer de
eventual não reconhecimento da possibilidade de aplicação do Instituto do Acordo de Não
Persecução Penal no âmbito desta Justiça Especializada.
Vale dizer que a negativa de apreciação do pedido alusivo ao cabimento ou não
do referido Acordo pelo Órgão ministerial encontra óbice intransponível na própria
jurisprudência consolidada pela Excelsa Corte, dando conta de que é inviável o pedido após o
trânsito em julgado da sentença condenatória.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno e em manter, in totum,
a Decisão monocrática que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 7000726-
85.2025.7.00.0000.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do TCel Ex
MARCIO ANDREI CORREA RAMOS contra a Decisão prolatada por este Relator nos autos
do Habeas Corpus nº 7000726-85.2025.7.00.0000, na qual neguei seguimento ao writ:
“(...) por ser manifestamente incabível, com fulcro no inciso V do artigo 13 do Regimento
Interno deste Superior Tribunal Militar, e determino o seu arquivamento (...)”.
7000792-65.2025.7.00.0000
40001381759 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu arrazoado, a Defesa sustentou que:
“(...) A decisão agravada, com a merecida vênia, negou seguimento ao presente Habeas
Corpus, sob premissas equivocadas, que permitem sua reforma.
O fundamento central da decisão agravada, de que o pedido foi apresentado após o trânsito
em julgado, desconsidera o dado elementar atinente a mudança de entendimento que
reconheceu a aplicabilidade do ANPP à Justiça Militar ter sido fixado apenas em 2024,
quando a ação penal do agravante já se encontrava em grau de recurso.
Até então, prevalecia orientação consolidada deste Egrégio Tribunal, cristalizada na Súmula
nº 18 do STM, segundo a qual o art. 28-A do CPP não se aplicava à Justiça Militar da União.
Desse modo, a defesa não tinha como pleitear o benefício antes de seu reconhecimento pela
Suprema Corte, sob pena de formular requerimento juridicamente inviável.
A mudança de paradigma, inaugurada pelo HC 232.254/PE (STF, Segunda Turma, Rel. Min.
Edson Fachin, julgado em 29/04/2024), alterou substancialmente o regime jurídico aplicável à
matéria, estendendo expressamente o ANPP à Justiça Militar. Portanto, o pedido apresentado
pela defesa não é intempestivo, mas sim manifestação legítima e tempestiva diante de
superveniência de direito novo (art. 2º, parágrafo único, do CP e art. 5º, XL, da CF), pois a
norma ou interpretação mais benéfica retroage em favor do acusado.
A negativa do exame sob o argumento de preclusão é impor à defesa um ônus impossível, o
qual seja, requerer um benefício que, até então, era vedado expressamente por este próprio
Tribunal e pelo Ministério Público Militar.
Ao demais, ainda que o ANPP não constitua direito subjetivo à celebração do acordo, o STF é
categórico ao reconhecer direito subjetivo do réu à análise motivada do cabimento do acordo
pelo órgão ministerial.
Na espécie, o Ministério Público Militar jamais se manifestou de forma motivada sobre a
viabilidade do acordo, limitando-se a alegar sua inaplicabilidade — tese superada pelas
decisões vinculantes do STF.”.
Ao final, após tecer considerações sobre o referido Instituto do Acordo de Não
Persecução Penal, a Defesa requereu o acolhimento do:
“(...) presente AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão monocrática que negou
seguimento ao habeas corpus, com o reconhecimento da superveniência de direito novo
decorrente da mudança de entendimento do STF quanto à aplicabilidade do ANPP à Justiça
Militar, o que afasta qualquer alegação de preclusão e a determinação para que o Ministério
Público Militar seja intimado a se manifestar de forma motivada e individualizada sobre a
viabilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP
c/c art. 3º do CPPM;
Requer-se, por fim, a suspensão da execução penal e dos efeitos da condenação
até o julgamento final deste agravo interno (...)”.
Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Samuel Pereira, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo “(...) pelo
conhecimento e desprovimento do presente Agravo Interno (...)”.
É o Relatório.
7000792-65.2025.7.00.0000
40001381759 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Em síntese, a Defesa pugnou pela reforma da Decisão na qual neguei
seguimento ao Habeas Corpus nº 7000726-85.2025.7.00.0000, com vistas à suspensão da
execução da pena aplicada ao Paciente para que o Órgão ministerial se manifeste sobre o
cabimento ou não do Acordo de Não Persecução Penal.
O pleito, no entanto, não merece acolhida na esteira dos fundamentos lançados
na própria Decisão hostilizada, senão, vejamos:
“(...) Em síntese, o objeto da presente impetração cinge-se ao reconhecimento da nulidade do
feito que condenou o Paciente pelo delito de deserção, em razão da não apreciação da
possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal pelo Órgão ministerial.
Prefacialmente, impende destacar que, em 29 de agosto de 2025, a Defesa do Paciente
apresentou Petição ao Juízo apontado coator, requerendo o seguinte:
“(...) a intimação do Ministério Público Militar para que se manifeste acerca da possibilidade
de proposição do Acordo de Não Persecução Penal, na forma do art. 28-A do CPP; REQUER,
EM CARÁTER URGENTE, a suspensão dos efeitos da condenação até o exame definitivo da
viabilidade do acordo;
Subsidiariamente, que seja determinada a remessa dos autos à instância revisora, a fim de
que, em atenção ao precedente vinculante do STF, seja assegurado ao acusado o direito de
análise concreta do instituto (...)”.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Militar destacou:
“(...) Sem necessidade de maiores ilações, vê-se que o acórdão lavrado nos autos do Agravo
Interno nº 7000087-67.2025.7.00.0000 transitou em julgado para as partes no dia 14 de
agosto de 2025 (eventos 440 e 443), no que prevaleceu, a despeito da interposição pela defesa
de outros recursos, a decisão lançada nos autos da Apelação Criminal nº 7000824-
12.2021.7.00.0000 (Apelação, evento 77, ACOR1), no bojo da qual o referido Oficial desertor
restou condenado, por maioria de votos, a pena de um (1) ano e quatro (4) meses de detenção,
convertida em prisão, na forma do art. 59 do CPM, como incurso no art. 187, c/c o artigo 188,
inciso II, ambos daquele Códex, sem o benefício do sursis, na forma da alínea “a” do inciso II
do art. 88 do estatuto repressivo castrense, fixando-se o regime prisional inicialmente aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB, unicamente em caso de cumprimento da pena
em estabelecimento prisional comum. Ocorre que, na petição do evento 444, agora, somente
após o trânsito em julgado da presente lide penal, a defesa técnica do Ten Cel Ex Márcio
Andrei Corrêa Ramos, alegando que foi violado direito subjetivo do réu quanto à propositura
de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), requereu o fosse reconhecida a nulidade
absoluta da ação penal militar por deserção, a intimação do Ministério Público Militar para
que se manifestasse acerca da possibilidade de proposição de ANPP, a suspensão dos efeitos
da condenação, entre outros pedidos de igual jaez.
No plano processual penal militar, como é de conhecimento da defesa, o pleito não há como
prosperar. Em processos findos, como expressamente consta do art. 550, caput, do CPPM,
quanto à matéria fática, inclusive a processual, o recurso jurídico adequado para o pretendido
é a revisão criminal, cujo trâmite se dá perante o E. Superior Tribunal Militar. Já quanto à
matéria de mérito, o trânsito em julgado sela, por regra, salvo casos de nulidade absolutas,
7000792-65.2025.7.00.0000
40001381759 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

todas as questões passíveis de discussão, já que se entende que deveriam ter sido arguidas
tempestivamente no curso dos recursos disponibilizados pela legislação processual
amplamente considerada. A não concessão de acordo de não persecução penal, todavia, não
integra os casos de nulidade absoluta, pois o instituto do ANPP nem sempre existiu, nem sem
sempre teve sua aplicação pacífica no âmbito da Justiça Militar da União (especiamente para
delitos miliares próprios, como é o caso da deserção) e sua incidência – antes do trânsito em
julgado - depende de avaliação casuística por parte do órgão ministerial, considerando-se os
princípios institucionais de necessidade, suficiência, reprovação e prevenção da conduta. Fato
inegável é que nenhum acusado possui direito subjetivo ao ANPP e, além disso, no caso em
tela, tal instituto jamais seria possível de concessão ao Ten Cel Ex Márcio Andrei Corrêa
Ramos.
(...)
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer o não acolhimento das
pretensões defensivas, por ausência de amparo legal e por atentar à boa fé processual,
especialmente em face da não pertinência do cabimento do instituto do ANPP após efetiva
condenação trânsita e por ter tido a defesa meios processuais de garantir a aplicação daquele
instituto ao longo da ação penal militar, mas também, subsidiariamente, por inexistência dos
requisitos legais e finalísticos que autorizariam a aplicação daquele instituto despenalizador
ao caso concreto. Em tempo, requer-se, sem mais delongas, seja aberto o necessário processo
de execução penal junto ao sistema SEEU/JMU, com a adoção dos demais procedimentos de
praxe (verificação da condição de militar e expedição do mandado de prisão), tudo de modo a
propiciar o imediato cumprimento de pena pelo condenado em conformidade com o estatuído
pelo E. Superior Tribunal Militar (...)”.
O Juízo indigitado coator, por sua vez, decidiu, em 9 de outubro de 2025, por indeferir o pleito
defensivo, Decisão conta (sic) a qual se insurgiu a presente impetração.
Acerca do tema aludido no presente writ, este Relator já se pronunciou sobre a matéria em
diversas oportunidades, tendo ressalvado que o alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação
comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual
penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
Na espécie, ao compulsar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, evidencia-se a
impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do dispositivo ao processo
penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta omissão,
circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal.
Corrobora esse entendimento o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por meio do qual o
Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora preveja o Acordo
de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da Justiça Militar
Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no âmbito da Justiça
Militar da União.
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente julgamento, a
referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a impertinência
do citado Instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
7000792-65.2025.7.00.0000
40001381759 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, este Relator não desconhece as reiteradas Decisões do Supremo Tribunal
Federal que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de Processo
Penal comum aos processos penais militares nesta Justiça Especializada, várias das quais,
inclusive, tendo determinado ao Juízo a quo a abertura de vista ao Ministério Público Militar
para o fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se
preenchidos os requisitos legais.
Cito, por oportuno, o seguinte aresto da Corte Constitucional:
“Habeas Corpus nº 232.254 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM
ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA
MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO
CPP.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DE
NORMA
QUE
LIMITA
BENEFÍCIO
PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Grifos nossos).
Acerca do citado decisum, como é assente na jurisprudência da própria Excelsa Corte, o
Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo a
propositura do acordo prerrogativa exclusiva do Órgão ministerial, não cabendo ao Poder
Judiciário se imiscuir sobre a sua aplicação.
Nesses termos cito o seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 210.796 (DJe: 01/06/2022)
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
7000792-65.2025.7.00.0000
40001381759 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS
TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.” (Grifos nossos).
Volto a insistir neste que é ponto fundamental na propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, pois, além dos requisitos de ordem objetiva descritos na legislação de regência, a parte
final do dispositivo evidencia que a propositura poderá ser levada a efeito pelo Órgão
ministerial se e somente se o Acordo for “(...) necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime (...)”.
Mais para além, analisando recentes decisões da Primeira Turma da Excelsa Corte, extrai-se
que, se por um lado, “(...) A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não
havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa
(...)”, por outro, “(...) Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença
condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos
autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP (...)” (Habeas Corpus nº 233.147, Relator:
Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 22/02/2024).
O Ministério Público Militar poderá propor o Acordo se satisfeitos os requisitos de ordem
objetiva, ou seja, a confissão formal, a prática da infração sem violência ou grave ameaça e
com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, cabendo exclusivamente ao Órgão ministerial,
jamais ao Judiciário, aferir as circunstâncias subjetivas, que são aquelas referentes à
reprovação ou prevenção de crimes.
Além disso, como consequência do próprio oferecimento da Peça Acusatória, seria
desnecessária qualquer fundamentação específica sobre a não aplicabilidade do referido
Instituto, notadamente porque os fatos descritos ensejarão, sob a ótica ministerial, e somente
dele, a capitulação jurídica e a consequente cominação legal, dentro dos limites estabelecidos
pelo legislador.
Corrobora essa conclusão a Decisão proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes,
por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP (DJe: 13/07/2021):
“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições.”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
7000792-65.2025.7.00.0000
40001381759 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.” (Grifos nossos).
Ressalvado, portanto, o posicionamento deste Relator acerca da matéria, ainda assim, não há
como deixar de reconhecer que, a partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº
185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o
Supremo Tribunal Federal pronunciou-se taxativamente acerca da aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal, fixando tese nos seguintes termos:
“(...) 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já
proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na
instância em que o processo se encontrar.
Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli.
Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024 (...)” (Grifo nosso).
Nesse contexto, relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado, bastando, para
tanto, analisar o Despacho proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito
em epígrafe, em 24 de setembro de 2024, cujo teor assim consignou:
“(...) Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos
seguintes termos:
A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na
forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo
competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o
recurso cabível.
Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para
evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido à inércia do MP no
oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos,
federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em
16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário,
ocorreu uma mudança substancial no processo (...)
7000792-65.2025.7.00.0000
40001381759 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)” (Grifo nosso);
Além disso, não se podem olvidar as Decisões monocráticas, também da lavra do eminente
Ministro Gilmar Mendes, a saber, Habeas Corpus nº 215.931 e Habeas Corpus nº 218.489,
sendo impetrado o Superior Tribunal Militar, no sentido de “(...) determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (...)”.
Naquelas oportunidades, o eminente Ministro-Relator fazia remissão expressa ao julgamento
do Habeas Corpus nº 185.913/DF, nos seguintes termos:
“(...) Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta
Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo
cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo
Pleno, quando esta sobrevier (...)”.
Ressalte-se, por oportuno, que, a partir da fixação da tese acerca do Acordo de Não
Persecução Penal, seguiram-se sucessivos julgados da Excelsa Corte, contra Acórdãos desta
Corte Superior, determinando a observância do que foi decidido no citado julgado proferido
no Habeas Corpus nº 185.913, não pairando, portanto, qualquer dúvida sobre a aplicação
desse Instituto à Justiça Militar da União, senão, vejamos:
“(...) Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 245.943 (DJe: 14/10/2024)
Relator: Ministro Luiz Fux
(...) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE VIOLAÇÃO
DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE
O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do
Superior Tribunal de Militar nos autos do agravo interno criminal nº 7000416-
16.2024.7.00.0000/DF, assim ementado (...)
(...)
Ex positis, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO RECORRIDA E CONCEDO PARCIALMENTE
A ORDEM para determinar ao Tribunal de origem que observe o entendimento firmado por
este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, bem como ao
Membro do Ministério Público oficiante perante aquela Corte que, motivadamente e no
exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e
celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicionais e
internos.” (Grifos no original e nosso);
“Habeas Corpus nº 250.772 (DJe: 13/01/2025)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o
instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, de minha relatoria,
Dje. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:
7000792-65.2025.7.00.0000
40001381759 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu
poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP,
sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso (...)
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para reconhecer a
possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a
remessa dos autos à origem para que seja oportunizado ao Ministério Público atuante
naquela Corte o oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais (...)” (Grifos
nossos).
E mais recentemente, ao apreciar o Habeas Corpus nº 250.705 (DJe: 03/02/2025), o eminente
Ministro Luiz Fux fez referência expressa à necessidade de observância ao entendimento
firmado pela Excelsa Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, senão, vejamos:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
ALEGADA
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO PEDIDO.
PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA
DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR
MENDES (...)
Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal
Militar que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº
185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ao membro do Ministério Público oficiante perante a
Corte Superior castrense para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o
preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular
exercício dos controles jurisdicional e interno.” (Grifos nossos).
Nessas circunstâncias, esse e os demais julgados prolatados pela Corte Suprema não
possibilitam qualquer interpretação tendente a afastar desta Justiça Especializada a tese
firmada em relação ao Acordo de Não Persecução Penal, cabendo, primeira e unicamente, ao
Órgão ministerial, motivadamente, manifestar-se sobre o cabimento ou não do referido
Instituto, para, num segundo momento, caso positivo, o Acordo entabulado ser levado ao Juízo
competente para a homologação, a fim de o que o Magistrado verifique os requisitos da
voluntariedade e da proporcionalidade das condições estabelecidas.
Ocorre que, no caso em exame, tanto a manifestação ministerial quanto os fundamentos
expendidos pelo Juízo apontado coator destacaram que o pedido defensivo ocorreu, tão
somente, após o trânsito em julgado da condenação imposta ao Paciente, circunstância que,
7000792-65.2025.7.00.0000
40001381759 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por si só, inviabiliza o pleito, tornando-o incabível, na medida em que contraria a tese fixada
pela própria Excelsa Corte nos autos do Habeas Corpus nº 185.913 no seu item 2,
anteriormente citada.
Destaco, por oportuno, e nesse contexto, considerando o recebimento da Denúncia contra o
Paciente na Ação Penal Militar ocorrido em 20 de julho de 2020:
“(...) 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado (...)” (Grifos nossos).
Vale dizer que, a despeito da competência do Ministério Público Militar para “(...) avaliar o
preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP (...)” (item 1 da tese
fixada), o pleito foi requerido após o trânsito em julgado da condenação e, além disso,
consoante a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o referido Instituto não
constitui direito subjetivo do réu, conforme já destacado anteriormente por este Relator,
devendo ser observado, também, que, tal como no caso em exame, a partir do resultado do
julgamento da tese pela Excelsa Corte no Habeas Corpus nº 185.913, caberia à Defesa
postular pela remessa dos autos ao Órgão ministerial para manifestação sobre o cabimento ou
não do Acordo.
É o que descreve, aliás, o item 3 da tese fixada.
Mais para além, ainda sobre o tema, destaca-se que, em recente Decisão monocrática
proferida nos autos do Habeas Corpus nº 255.724 (DJe: 01/05/2025), a Ministra Cármen
Lúcia firmou entendimento segundo o qual eventual ausência de Acordo de Não Persecução
Penal sequer possuiria o condão de macular o feito de nulidade e, mais que isso, reafirmou
entendimento cristalizado na Excelsa Corte dando conta de que o referido Instituto não
constitui direito subjetivo do réu, senão, vejamos os bem lançados fundamentos de Sua
Excelência no citado feito:
“(...) 13. Afirmar-se a possibilidade de apresentação do pretendido acordo na Justiça Militar
não significa que haja direito subjetivo ao benefício ou sua automática homologação, sem a
necessária sindicabilidade pelo magistrado processante, em audiência específica (§ 4º do art.
28-A do Código de Processo Penal). Tampouco se reconhece necessariamente a retroatividade
de todos os atos praticados, com a declaração imediata de nulidade da sentença proferida.
14. No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o
Plenário deste Supremo Tribunal assentou que ‘o acusado/investigado não tem o direito
subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida
motivação e fundamentação quanto à negativa’, e, ainda, que, ‘nas hipóteses de
aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo
órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo’.
15. Afastado o óbice objetivo de vedação do acordo de não persecução penal à Justiça Militar
e estando o processo atualmente em tramitação no Superior Tribunal Militar, cabe ao órgão
do Ministério Público Militar com atuação naquele Tribunal ser convocado para analisar a
possibilidade de apresentação do benefício e ao Superior Tribunal Militar sua eventual
homologação.
16. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem, para determinar ao Superior Tribunal
Militar que submeta o caso ao Procurador-Geral da Justiça Militar para avaliação do
preenchimento dos requisitos legais para a homologação do acordo de não persecução penal
na Apelação Criminal n. 7000345-14.2024.7.00.0000/PA, em trâmite no Superior Tribunal
Militar (...)” (Grifos nossos).
7000792-65.2025.7.00.0000
40001381759 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em comento, embora a eminente Ministra Cármen Lúcia tenha destacado “(...) o
direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à
negativa (...)”, na espécie esse trecho dos fundamentos ainda assim não alcançaria o
Paciente, haja vista que, no caso em análise, é inegável o trânsito em julgado da condenação
imposta por esta Corte Castrense, fato incontroverso e admitido pela própria Defesa do
Paciente.
E nesse contexto, o tema alusivo ao não cabimento da apreciação da viabilidade da
propositura de Acordo de Não Persecução Penal em casos cuja condenação tornou-se
definitiva é matéria consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na forma da tese
fixada no já citado Habeas Corpus nº 185.913, senão, vejamos o seguinte julgado
monocrático:
“Habeas Corpus nº 242.302 (Julgado em 18/11/2024)
Relator: Ministro Flávio Dino
Habeas corpus. Crime de estelionato tentado. Acordo de não persecução penal (ANPP).
Inviabilidade. Recusa do Ministério Público. Condenação com trânsito em julgado. Negativa
de seguimento.” (Grifos nossos).
E mais recentemente, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n ٥256.353 (Julgado em
20/05/2025), de Relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, de cujos fundamentos se extrai:
“(...) No julgamento do HC nº 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu as seguintes teses de julgamento acerca do
acordo de não persecução penal:
“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu
poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP,
sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo
de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na
primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento,
manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”
(HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024, grifos
nossos).
Destaco trecho do voto condutor do acórdão do referido precedente, em que o Ministro Gilmar
Mendes esclarece a questão ora debatida:
7000792-65.2025.7.00.0000
40001381759 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Portanto, penso que o limite temporal para obstar o oferecimento do ANPP em processos em
curso quando da vigência da Lei 13.964/2019 seria somente o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória.
Isso porque, com o trânsito em julgado, inicia-se a execução da pena e encerra-se a
persecução penal, perdendo sentido o ANPP em sua função essencial de simplificar e
antecipar a sanção ao imputado com a sua conformidade.
Na doutrina, afirma-se que: ‘o réu deve poder aderir ao acordo, ainda que superado o
momento processual, desde que ainda não tenha ocorrido trânsito em julgado da sentença
condenatória. Aos casos em que houve trânsito em julgado, a aplicação da mitigação não
poderá ter ultratividade, uma vez que o fundamento para a redução da pena é a colaboração
durante o processo, possibilidade que fica absolutamente superada após a formação da coisa
julgada material’ (DELORENZI, Felipe. Justiça Negociada e Fundamentos do Direito Penal.
Tese de Doutorado, PUCRS, 2020. p. 196).
Assim, ‘somente não seria cabível para os processos com trânsito em julgado, dada a
incompatibilidade ontológica das situações de condenado com o trânsito em julgado e de
proposta de acordo de não persecução penal’ (DEZEM; SOUZA. Comentários ao Pacote
Anticrime. RT, 2020. p. 112)” (fls. 38-39, grifos nossos).”
No caso dos autos, tal como ressaltado pelo Ministro Messod Azulay Neto, o recorrente não
manifestou a sua pretensão ao oferecimento do acordo de não persecução penal em momento
oportuno, isto é, antes do trânsito em julgado da condenação.
(...)
Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.” (Grifos
nossos).
Os citados precedentes são claros acerca de que o caso em exame não mais comporta sequer a
avaliação do Órgão ministerial acerca do cabimento ou não do Acordo de Não Persecução
Penal, até mesmo porque o feito está em fase de execução da pena, bastando, para tanto,
verificar que um dos pedidos do Impetrante é, justamente, a suspensão dos efeitos da
condenação do Paciente.
Portanto, inadmissível a alegação defensiva de que “(...) o paciente tinha — e ainda tem —
direito subjetivo de receber a proposta de ANPP e celebrar a composição respectiva, na
medida em que preenche os requisitos legais a tanto (...)”.
Tampouco tem cabimento a afirmação do Impetrante de que “(...) a omissão do Parquet em
sequer analisar essa possibilidade configura nulidade absoluta, pois suprimiu do acusado
uma via legalmente prevista de solução consensual do conflito penal (...)”.
Por tais razões, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual, pois a tese
defendida pela Defesa do Paciente diverge do entendimento firmado pelo Excelso Pretório,
notadamente a tese fixada no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913 a respeito do tema em
questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, por ser manifestamente
incabível, com fulcro no inciso V do artigo 13 do Regimento Interno deste Superior Tribunal
Militar, e determino o seu arquivamento.
(...)”.
7000792-65.2025.7.00.0000
40001381759 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fundamentos expendidos no decisum atacado, a uma, deixam claro a
inviabilidade do pleito defensivo, mormente porque o pedido foi formulado após o trânsito
em julgado da pena aplicada ao Paciente e, a duas, esclarecem que não se trata sequer de
eventual não reconhecimento da possibilidade de aplicação do Instituto do Acordo de Não
Persecução Penal no âmbito desta Justiça Especializada.
Vale dizer que a negativa de apreciação do pedido alusivo ao cabimento ou não
do referido Acordo pelo Órgão ministerial encontra óbice intransponível na própria
jurisprudência consolidada pela Excelsa Corte, dando conta de que é inviável o pedido após o
trânsito em julgado da sentença condenatória.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) Com efeito, embora a jurisprudência do Pretório Excelso autorize a celebração do
ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, quando preenchidos os pressupostos legais,
existe um limite temporal para o oferecimento da proposta de acordo pelo Órgão Ministerial,
qual seja, o trânsito em julgado da condenação. Consoante bem delineado na decisão
recorrida, esse marco temporal foi sedimentado pela Suprema Corte no julgamento do HC
185.913/DF, no qual se debateu a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A, do CPP,
a processos que tenham sido deflagrados antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019.
8. No caso em análise, como visto, a Defesa não apresentou requerimento para a celebração
de ANPP durante o andamento da instrução processual e tampouco na fase recursal,
quedando-se inerte em relação a instrumento que era de seu interesse. Com o trânsito em
julgado da condenação, operou-se a preclusão do direito de pleitear a formalização do
referido acordo.
9. Outrossim, sequer há que se falar em nulidade, haja vista que, conforme destacado pelo
Representante do MPM de 1º grau em sua manifestação acerca do pleito defensivo “o instituto
do ANPP nem sempre existiu, nem sempre teve sua aplicação pacífica no âmbito da Justiça
Militar da União (especialmente para delitos miliares próprios, como é o caso da deserção) e
sua incidência – antes do trânsito em julgado - depende de avaliação casuística por parte do
órgão ministerial, considerando-se os princípios institucionais de necessidade, suficiência,
reprovação e prevenção da conduta” (APM 7000075- 09.2020.7.03.0303, evento 449).
10. Ademais, como se sabe, o ANPP não configura direito subjetivo do investigado, cabendo
ao Ministério Público verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP, e, em
especial, se o acordo é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
11. Na hipótese vertente, diversamente do que alega o Agravante, o Órgão Ministerial expôs
os sólidos fundamentos para o não cabimento de ANPP, considerando a gravidade da conduta
do réu e as peculiaridades do caso concreto (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno para
manter, in totum, a Decisão monocrática que negou seguimento ao Habeas Corpus nº
7000726-85.2025.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 123, § 2º, in fine, do Regimento
Interno desta Corte, submeto o presente feito ao julgamento do Plenário.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381759v2 e do código CRC 831e5cbf.
7000792-65.2025.7.00.0000
40001381759 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 17/03/2026, às 20:54:29
7000792-65.2025.7.00.0000
40001381759 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR